Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-35.2017.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001012-35.2017.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULINA RAMOS DA SILVA - CPF: 989.572.791-72 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001012-35.2017.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres

Recorrente(s):

Paulina Ramos da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de Abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

A inclusão do nome do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A Autora, ora Recorrente, pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que o contrato foi realizado de modo fraudulento, posto que é pessoa analfabeta, não sabendo assinar o nome, sendo portanto, indevida a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O caso em discussão se refere a anotação nos valores de R$ 117,83, disponibilizado em 13/02/2016 e R$ 115,84, disponibilizado em 09/04/2016 que a Autora considera indevida, posto que não formalizou contrato com o Requerido.

O Requerido, argumenta por sua vez, que a dívida é legitima, tratando-se de empréstimo pessoal realizado no valor de R$ 300,00 em 19/09/2015, disponibilizado em conta corrente. Para tanto, anexa o contrato de abertura de conta corrente assinado, documentos pessoais e o extrato que confirma a disponibilização do montante em conta corrente.

Entretanto, noto que o documento de identidade anexado tanto na petição inicial, quanto no contrato de abertura informam que a parte Autora não é alfabetizada, sendo que na procuração foi aposta a digital e não há nenhum outro documento anexado aos autos que confirme que a Autora saiba desenhar o próprio nome.

Por tais motivos, entendo que a empresa Recorrida não demonstrou suficientemente a contratação do referido empréstimo, ônus que lhe incumbia de acordo com o disposto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, pois no caso, restou comprovado a existência de fraude e, portanto, presente o dever de indenizar.

Assim, reconheço que houve fraude na contratação, sendo imperioso reconhecer
a existência de danos decorrentes do risco da atividade e este deve ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Além de que, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Desta forma, restando comprovado que a inscrição é indevida, posto que decorrente de fraude, deve a consumidora ser indenizado moralmente pelos danos suportados. Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, bem como a razoabilidade e proporcionalidade, além da Autora possuir uma anotação posterior.

Ante ao exposto
, julgo
parcialmente procedente o pedido inicial,
declaro inexistentes os débitos nos valores de R$ 117,83, disponibilizado em 13/02/2016 e R$ 115,84, disponibilizado em 09/04/2016 e condeno a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de 1 % (um por cento) ao mês da data do evento danoso (09/04/2016)).

Expeça-se ofício aos órgãos restritivos de crédito para baixa da anotação discutida nos autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator